Tribunal: TJES
Processo: 5000128-88.2019.8.08.0027
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000128-88.2019.8.08.0027
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE HELIO DALMONECH
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO PJE. INDISPONIBILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática de id. 10949380, que não conheceu do recurso inominado interposto em razão de ser intempestivo. Defende a agravante que o recurso estava liberado para protocolo em seus sistemas desde 20/06/2023 às 15h55 e foi protocolado tempestivamente, mas devido a um erro de assinatura, o recurso não foi processado corretamente.

2. Em análise aos autos, o agravo interno não merece acolhimento. Primeiro, porque a parte recorrente não logrou êxito em comprovar que o erro de assinatura é atribuível ao sistema PJe. Ora, tratando-se de recurso supostamente protocolado com larga antecedência ao prazo final, é de se supor que houve tempo hábil para a regularização da assinatura antes do decurso do prazo.

3. Demais disso, em consulta ao histórico de indisponibilidades do sistema (https://www.tjes.jus.br/pje/consulta-indisponibilidade/), nota-se que no mês do protocolo do recurso não houve indisponibilidade por períodos prolongados. A Resolução CNJ 185/2013, estipula as hipóteses de prorrogação do prazo em razão de indisponibilidade do PJe: “art. 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8º serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00; ou II – ocorrer indisponibilidade entre 23h00 e 24h00”. Na data em que vencia o prazo da agravante, houve indisponibilidade por apenas 1m 1s, das 15:27:32 às 15:28:33. A irregularidade não foi sanada no dia útil seguinte, mas apenas 3 dias depois.

4. Por fim, entendo que deve-se considerar a data da assinatura eletrônica como a de efetivo protocolo de petições junto ao PJe. Tanto que a assinatura eletrônica é um dos requisitos do recibo gerado quando do envio de documentos, conforme art. 26 da resolução acima mencionada: “Art. 26. Os atos processuais praticados por usuários externos considerar-se-ão realizados na data e horário do seu envio no PJe. § 3º O sistema fornecerá ao usuário externo recibo eletrônico da prática do ato processual, disponível permanentemente para guarda do peticionante, contendo a data e o horário da prática do ato, a identificação do processo, o nome do remetente e/ou do usuário que assinou eletronicamente o documento e, se houver, o assunto, o órgão destinatário da petição e as particularidades de cada arquivo eletrônico, conforme informados pelo remetente”.

5. No mesmo, há entendimento dos demais tribunais pátrios: “No processo eletrônico os documentos processuais só serão admitidos mediante o uso da assinatura eletrônica, não sendo suficiente a mera inserção do documento no sistema PJE. Não estando demonstrada a falha técnica do sistema do PJE no ato de protocolo da contestação, impedindo sua apresentação, não há como afastar a revelia”. (TJ-MG - AI: 16969258620228130000, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 31/03/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2023).

6. Da conclusão. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)